Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721491-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 57916550, intimando-se os recorrentes, por meio de mandado, para regularizarem a representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007